Tribunal: STF
Processo: HC 236548
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 834.399/MS, assim ementado (eDOC 2, p. 209):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PROCESSO COM RELATIVA COMPLEXIDADE. ENCERRADA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SÚMULA N. 52 DO STJ. 



    1. O excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional. 



    2. Considera-se a relativa complexidade do feito, pois que se trata de processo criminal com cinco réus e diferentes defesas, situação que, de certo modo, justifica a demora ocorrida para se proferir a sentença, não havendo, porém, falar em excesso de prazo atribuído ao Poder Judiciário. 



    3. "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo" (Súmula n. 52 do STJ.) 



    4. Agravo regimental improvido. Prejudicada a análise da medida cautelar incidental. 



    Alega-se, em suma, que: a) há excesso de prazo na formação da culpa e ausência de fundamentação idônea para a manutenção da preventiva; b) a paciente é primária, tem bons antecedentes e é mãe de duas crianças, sendo uma delas necessitada de assistência especial e atendimento ambulatorial.



    Em razão do exposto, pugna pela revogação da prisão preventiva, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. Solicitem-se, com urgência, informações ao juízo de origem. Após, abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 8 de janeiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente